Tribunal: TJPA
Processo: 0088926-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088926-09.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO JOSE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E, A PARTIR DE 2022, PELA SELIC.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de licenciamento de policial militar, determinando sua reintegração com efeitos financeiros retroativos, além da concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a repercussão da absolvição penal fundada em excludente de ilicitude na esfera administrativa; (ii) fixar o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos ao servidor reintegrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença penal absolutória fundada no art. 386, VI, do CPP (reconhecimento de legítima defesa) afasta a sanção administrativa, inexistindo falta residual.

4. Impossibilidade de manutenção do licenciamento disciplinar, em respeito à soberania do veredito penal e à ausência de falta administrativa autônoma.

5. Correção monetária determinada pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, pela taxa Selic, nos termos do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para determinar a atualização monetária pelo IPCA-E até 2021 e, posteriormente, pela Selic.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição criminal fundada na excludente de ilicitude (legítima defesa) impede a subsistência de sanção administrativa disciplinar baseada nos mesmos fatos. 2. Os valores devidos em razão da reintegração do servidor público devem ser corrigidos pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, pela taxa Selic.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPP, art. 386, VI; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.816/PR, Primeira Turma; STJ, Tema 905; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001279-22.2012.8.14.0200, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
reformar a sentença apenas para estabelecer o IPCA-E como o índice de correção monetária da condenação, na esteira do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Francisco Jose Costa da Silva, nos seguintes termos (ID 9181771):

“Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Reconheço a competência da Justiça Militar do Estado do Pará para julgar a presente ação, conforme dispõe o artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal;

2) Com fundamento no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a invalidade da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADs, instaurado pela portaria nº 014/13-CorCPR III, que determinou o licenciamento do autor FRANCISCO JOSÉ COSTA E SILVA a bem da disciplina e, consequentemente, condeno o ESTADO DO PARÁ a mantê-lo no cargo de Policial Militar do Estado do Pará ou reintegrá-lo, caso o desligamento tenha se efetivado, com todos os efeitos retroativos a contar da data do desligamento, como se em efetivo exercício estivesse, inclusive a lhe pagar todas as remunerações que deixou de receber desde a data do seu efetivo afastamento até a data da reintegração, se for o caso;

3) Havendo verbas a serem pagas, em virtude de reintegração do autor, se for o caso, os respectivos valores deverão ser corridos pelo IPCA partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior, a contar da data de vencimento de cada parcela, em obediência a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei 11.960/09, nos autos da ADIN 4.357/DF, e o REsp 1205946/SP, e incidir juros a partir da citação, nos mesmos índices aplicados à caderneta de poupança; 4)

Concedo a tutela de urgência, de natureza antecipatória, para determinar que o autor FRANCISCO JOSÉ COSTA E SILVA seja mantido no cargo de Policial Militar do Estado do Pará, ou reintegrado, caso o desligamento tenha se efetivado, na graduação em que se encontrava quando foi efetivamente desligado, com efeitos a partir da presente data, o que deverá ser implementado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que deverá adotar as devidas providências para o efetivo cumprimento;

5) Considerando a complexidade e o zelo e os atos praticados pelo advogado do autor, não sendo possível saber, no momento, se há verbas salariais retroativas a serem pagas, tendo em vista que não há informação clara quanto ao efetivo desligamento do mesmo da corporação, considerando o baixo valor da causa (R$ 1.000,00 – um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, condeno o Estado do Pará a pagar a tal profissional, a título de honorários advocatícios, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária (IPCA ou outro índice que lhe substituir) a partir da presente data, e juros no mesmo índice da caderneta de poupança, a partir da citação, até o efetivo pagamento.

6) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais por ser isento;

7) Encaminhe-se a presente decisão, servindo como mandado, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará para o devido cumprimento;

8) Não havendo interposição de recurso no prazo legal pelo Estado do Pará, após o trânsito em julgado para a parte autora e o Ministério Público Militar, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário; 9)

Havendo interposição de recurso por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões no prazo legal e dê-se vista ao Ministério Público Militar para sua manifestação, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para exame. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Militar. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Belém, PA, 14 de abril de 2020.”

Nas suas razões recursais o apelante afirma que a pena de exclusão foi corretamente aplicada em função da prática do delito administrativo.

Sustenta que a absolvição criminal não comunica a instância administrativa.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9181779).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 10910342).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, importa destacar que é cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), a fim de verificar se foram assegurados o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante estabelece a Súmula nº 665 Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Nesse tocante, um dos aspectos passíveis de serem analisados é se, na aplicação da sanção ao servidor, houve a observância da comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa.

Com efeito, a despeito das alegações do Estado do Pará de que estas seriam incomunicáveis, a jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a sentença penal absolutória, pautada nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal (CPP), implicará no afastamento da penalidade administrativa imposta pelo mesmo fato. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. EFEITO VINCULANTE COM A ESFERA ADMINISTRATIVA SOMENTE NAS HIPÓTESES DO ART. 386, I E IV, DO CPP. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, II, DO CPP. JUÍZO FIRMADO COM LASTRO NO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende a existência de comunicabilidade entre a esfera penal e a esfera administrativa apenas quando a ocorrência da sentença penal absolutória se dá com suporte nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal. Precedentes:

REsp 1.103.011/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/5/2009; RMS 32.319/GO, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/9/2016; REsp 1.344.199/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2017; AgInt no AREsp 1.315.567/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 7/6/2019; AgInt no REsp 1.605.192/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/4/2019; AgInt no REsp 1.658.173/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/9/2017.

Aplicação da inteligência da Súmula 568/STJ.

2. Na espécie, o acórdão recorrido afastou o processamento da rescisória para rever condenação em improbidade administrativa, ao fundamento de que a sentença absolutória penal deu-se com fulcro no art. 386, II, do CPP ("não haver prova da existência do fato");

desse modo, inviável a revisão da conclusão firmada no sentido da tese recursal de que se tratava de sentença absolutória fundada no art. 386, I e IV, do CPP, sem o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos, o que, no âmbito do recurso especial, é vedado por força da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.354.816/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.)

Conforme consta nos autos, na noite do dia 12/02/2013, na orla do Município de São Miguel do Guamá, o apelado, estando de folga e à paisana, se envolveu em uma briga com o Sr. José Camilo Medeiros de Souza, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo contra este, que culminaram na sua morte.

Através da Portaria nº 014/13/PADS-CorCPR foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em face do apelado e, após a oitiva de testemunhas, colheita de provas e apresentação de Alegações Finais de Defesa, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará concordou com a conclusão do Presidente do PADS e puniu disciplinarmente o apelado com o licenciamento a bem da disciplina (9181725 - Pág. 9 ao ID 9181728 - Pág. 4).

Ocorre que o referido fato também foi objeto da Ação Penal nº 0000490-36.2013.814.0055, na qual o apelado foi absolvido com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, por reconhecimento da ocorrência de legítima defesa:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Registre-se “inocentado do ilícito penal que lhe foi imputado, não há que se falar na existência da chamada ‘falta residual’ a que se refere a Súmula 18 – STF”
[1]
, de modo que a absolvição na esfera criminal repercute na órbita administrativa. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR . CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECONHECIMENTO DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, LEGÍTIMA DEFESA E IN DUBIO PRO REO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Oliveira Franco contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, mesmo após sua absolvição pelo Tribunal do Júri, que reconheceu uma excludente de ilicitude, dentre as teses de defesa .

2. O reconhecimento judicial de excludente de ilicitude deve prevalecer sobre a decisão administrativa, que se torna nula ao desconsiderar a sentença penal absolutória. Não havendo falta residual administrativa, a decisão administrativa que determinou a demissão do apelante perde seu fundamento jurídico.

3 . A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista constitucionalmente, impede que decisões administrativas contrariem a absolvição penal baseada em excludente de ilicitude. Jurisprudência confirma que a sentença penal que reconhece legítima defesa faz coisa julgada no cível, impactando diretamente a esfera administrativa.

4. Recurso de apelação provido . Sentença reformada para anular o ato administrativo de demissão do apelante, determinando sua reintegração ao cargo na Polícia Militar do Estado do Pará, com todos os direitos decorrentes dessa decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012792220128140200 22248347, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, no que tange à Remessa Necessária, verifico que a sentença merece reforma para que seja estabelecido o IPCA-E como o índice de correção monetária da condenação, na esteira do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença apenas para estabelecer o IPCA-E como o índice de correção monetária da condenação, na esteira do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
RMS n. 14.405/PE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.

Belém, 28/04/2025